Tribunal: CARF
Processo: 18363.720425/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720425/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
REPRESENTAÇÕES W V LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720425/2015-70
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.720425/2015-70

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-fl. 30)
para o ano calendário 2015, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
O motivo que deu causa ao indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
prende-se à existência do seguinte débito inscrito em Dívida Ativa da União:

O referido débito inscrito em DAU, por sua vez se compõe de 4 débitos da Cofins
perante a Receita Federal do Brasil que se decompõe da seguinte forma, na tabela abaixo cujas
justificações na fase impugnatória são também espelhadas:

Após tomar ciência do contido do Termo de Indeferimento a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o débito não foi regularizado até a data limite de
06/02/2015 permitida pela legislação.
Cientificada da decisão de primeira instância (e-fl. 58/61) através de intimação em
07/06/2016 (e-fl. 40) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 20/05/2016 (e-fl.
61), em resumo, que todos os débitos ou foram pagos ou retificados antes da inscrição em Dívida
Ativa. De forma mais detalhada, ainda esclareceu a defesa que:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.720425/2015-70

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.720425/2015-70

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata- se, nestes autos, exclusivamente do Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para o ano calendário 2015.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006, inciso V e XI, e o art.
7o, § 1o-A, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...) (Destacou-se)
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 4,
de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009). (Destacou-se).
A tabela abaixo descreve os motivos pelos quais a DRF indeferiu a opção de
inclusão no Simples Nacional, em relação aos 4 (quatro) débitos da COFINS que compõem a
Dívida Ativa da União:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.720425/2015-70

De plano, cabe esclarecer que a não aceitação de apenas um desses débitos é
suficiente por si só para manter o indeferimento da opção de inclusão no Simples Nacional.
E no que diz respeito ao último débito da Tabela acima, período de apuração
05/2013, o contribuinte praticamente confessa a sua não regularização em tempo hábil, uma vez
que a única justificativa dada se refere a pagamento efetuado em 23/02/2015, portanto, referida
ocorrência se deu sabidamente após a formalização da inscrição em DAU (07/03/2014), bem
assim após o prazo final para regularização dos débitos para efeito de inclusão: 06/02/2015.
Portanto, só a ocorrência acima já é suficiente para manter-se a não inclusão no
Simples Nacional.
Afora isso, com relação a todos os outros débitos, o Contribuinte vale-se da
identificação de erro cometido no débito declarado em DCTF após inscrição em Dívida Ativa
da União, fazendo, inclusive compensações “sponte propria” (períodos 06 e 07), sem passar pelo
crivo da Receita Federal.
Esse expediente de retificar débitos após a inscrição em DAU não pode ser aceito,
quando não se utiliza dos procedimentos adequados para fins de reverter a inscrição - que seria
através de “REQUERIMENTO DE REVISÃO E EXTINÇÃO DA DÍVIDA ATIVA” -, de forma
que suas alegações e provas fossem analisadas e, se fosse o caso, revertida a inscrição em
Dívida Ativa em tempo hábil para configurar regularização dos seus débitos.
Mas isso não foi informado que ocorreu. De toda sorte, o que importa é que ficou
constatado que o débito inscrito não foi regularizado no prazo legal, permanecendo em aberto
conforme também demonstrou a decisão de primeiro grau.
Reitere-se, não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo, até
06/02/2015, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional, não havendo nada a
reparar na decisão de primeira instância.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital